Tribunal: TJMT
Processo: 0002266-93.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002266-93.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 004.734.211-00 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), TERCEIRO SERVICO NOTARIAL DE REGISTO DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABA (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C REVISIONAL DE CONTRATO
(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – PACTUAÇÃO E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGITIMIDADE - EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO
TEMA 52 DO STJ
– REPETIÇÃO SIMPLES OU ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – TOMADORA DO EMPRÉSTIMO INADIMPLENTE

– INDÉBITO INEXISTENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É plenamente admitida a cobrança de comissão de permanência expressamente pactuada em contratos bancários firmados para o financiamento de veículo, caso em que, nos termos do
Tema 52 do STJ
, ficam afastados os demais encargos moratórios e remuneratórios que com ela se revelam inacumuláveis em período de anormalidade contratual.

À míngua de provas de que o tomador do empréstimo bancário tenha pago, no curso do contrato, qualquer valor além do efetivamente devido, descabe falar-se em repetição do indébito, ainda que de forma simples, tampouco em direito à compensação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Consignação em pagamento c.c Revisional de Contrato
n. 2266-93.2008.8.11.0002 ajuizada por
ESPÓLIO DE MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para
(i) afastar a cobrança de comissão de permanência, determinando que, em caso de mora contratual, ó saldo devedor seja corrigido monetariamente pelo INPC, mantendo-se, no mais, os demais encargos moratórios previstos no contrato; bem como para (ii) condenar a instituição financeira requerida à restituição ou ao abatimento dos valores eventualmente pagos em excesso em função da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora para o período de anormalidade contratual, bem como isentou a parte autora do pagamento das custas processuais, porém a condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, arbitrados equitativamente em R$2.000,00 (art.20, §4o, do CPC/73), cuja exigibilidade foi suspensa na forma do art.12, da Lei n.1.060/50.

Inconformada, suscita preliminarmente a instituição financeira requerida a nulidade parcial da sentença, nos termos do art.248 do CPC/73, por incorrer em decisão
extra petita
, haja vista que o seu comando determinou a substituição da comissão de permanência pelo INPC, o que jamais foi requerido pela parte autora, violando, assim os artigos 128 e 460, ambos do CPC/73.

No mérito, defende a pactuação e cobrança da comissão de permanência ajustada no contrato sob revisão está legitimamente autorizada pela Resolução n. 1.129/86 do BACEN e pelas súmulas 294 e 296, ambas do STJ, devendo a sua incidência ser mantida no período de inadimplência.

No mais, sustenta a impossibilidade de devolução de qualquer valor decorrente de encargos legitimamente pactuados, ainda que de forma simples, sobretudo à luz do que prevê a súmula 159 do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, imperioso consignar que, nos termos da Súmula 297 do STJ, pactos como o dos autos se sujeitam à legislação consumerista.

Pois bem.

Segundo dos autos consta, em 12.12.2006 a autora apelada emitiu em favor da instituição financeira ré a
Cédula de Crédito Bancário
n. 06863 de ID. n. 112932004 - Pág. 6/7 para o financiamento de um veículo automotor no valor total de R$38.000,00, sendo que o crédito emprestado, no valor de R$32.450,00, haveria de ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais fixas de R$930,94 cada, com o vencimento da primeira previsto para 12.01.2007 e, da última, para 12.12.2011.

Depois de pagas as dez primeiras parcelas, a adquirente ajuizou a presente ação para discutir a legalidade/abusividade de uma série de encargos contratuais, objetivando a redução do saldo devedor, e autorização para a consignação em juízo dos valores das parcelas entendidas como devidas, como modo de impedir os efeitos da mora.

Regularmente processado o feito adveio a sentença de parcial procedência apenas para o reconhecimento da abusividade da pactuação da
comissão de permanência
, com a sua substituição pelo INPC, com ordem final de devolução simples ou abatimento do valor que eventualmente foi pago a maior em função da cobrança do mencionado encargo compreendido como abusivo.

Inconformado, se insurge o banco réu contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Impende consignar, em primeiro lugar, que a arguição de nulidade parcial da sentença por encetar comando
extra petita
confunde-se com o mérito recursal e neste âmbito há de ser analisado conjuntamente com os demais questionamentos.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Note-se que nos termos do paradigma, havendo cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, estes últimos é que serão afastados, permanecendo aquele encargo mais abrangente, e que aglutina todos os demais.

Consequentemente, nos contratos bancários ordinários, havendo previsão expressa de
comissão de permanência
não será esse o encargo a ser afastado em caso de cumulação, e sim os demais que com ele são incompatíveis.

Acerca de tal encargo, assim estabeleceu o
item 5
do Contrato sob revisão:

“
5 ATRASOS DE PAGAMENTO ENCARGOS
: O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE: (I) ao pagamento de COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base na(s) TAXA(S) DE JUROS desta CÉDULA ou à Taxa de Mercado; (II) ao pagamento dos JUROS DE MORA
de
12% (doze por cento) ao ano, calculados 'PRO RATA TEMPORE’: (III) ao pagamento da MULTA – cláusula penal moratória – do valor percentual máximo admitido pela legislação.” (ID. n. 112932004 - Pág. 7)

Analisando a referida cláusula é possível constatar que a sua redação prevê a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa moratória.

Nesse caso, a solução que decorre do paradigma é o afastamento destes outros encargos moratórios, permanecendo hígida a comissão de permanência.

A única que ressalva que deve ficar expressa é que o valor final a ser cobrado sob a rubrica
comissão de
permanência em caso de inadimplemento contratual não pode suplantar ao somatório dos demais encargos de normalidade (juros remuneratórios/compensatórios) e dos de anormalidade, quais sejam, juros de mora legais e multa de 2%, nos termos do §1o do art.52 do CDC.

Em suma, a pactuação da
comissão de permanência
e a sua respectiva contagem no saldo devedor são legítimas, de maneira que não poderiam ser afastadas pela sentença.

Reconhecida, portanto, a legitimidade da pactuação de
comissão de permanência
, fica desde logo afastada a sua substituição pelo INPC, tal como indevidamente imposto pela sentença, restando, assim, absorvida a arguição de nulidade parcial da sentença por decisão
extra petita
.

Da restituição simples/abatimento do possível indébito

No que pertine à determinação restituição simples/abatimento do possível indébito, mais uma vez equivocada a sentença.

Primeiramente porque
“Somente ‘o abuso na exigência dos `encargos da normalidade ́, quais sejam, os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor.’ (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1010332/PR).”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0054140-45.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, publ. no DJE 11/10/2016)

Assim,
“Se não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito e em descaracterização da mora.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016729-44.2013.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/10/2014, publ. no DJE 29/10/2014)

Além disso, a, conforme cediço, para falar-se em repetição do indébito, é indispensável que o postulante tenha sido cobrado em montante além do devido e que este valor tenha disso efetivamente pago.

Logo, na hipótese dos autos, para falar-se em restituição de indébito, até mesmo de forma simples como determinou a sentença, mister que os saldo devedores do contrato sob revisão estivesse quitado o que não é o caso dos autos vez que o próprio juízo sentenciante consignou que a autora, tomadora do empréstimo, não consignou em juízo nem mesmo os valores das parcelas do contrato entendidos como devidos.

E mais. A prova do pagamento incumbe ao devedor/tomador do empréstimo (REsp 1.084.745/MG).

Sendo assim, deve ser reformada a sentença também para afastar o comando de restituição simples/abatimento do possível indébito que jamais ocorreu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA, POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ACOLHIMENTO – SÚMULA 472 DO STJ – PACTUAÇÃO DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS PREVALENTES – PRETENDIDO EXPURGO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – ENCARGOS AUTORIZADOS POR ATOS NORMATIVOS DA AUTORIDADE MONETÁRIA PACTUADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – COBRANÇA DE I.O.F. – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS – DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Se não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,

não há menor chance de falar-se em repetição de indébito
e em descaracterização da mora. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016729-44.2013.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 22/10/2014, publ. no DJE 29/10/2014)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATADOS E DOS ÍNDICES PACTUADOS – PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGALIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – MANUTENÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – CABIMENTO – REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA PARA DESCARACTERIZAR A MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. [...].
Na hipótese, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, se além de não haver qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança indevida no valor das parcelas, também se constata que o autor não cumpriu na íntegra a determinação concedida em tutela antecipada, visto que não depositou judicialmente nenhuma das cinquenta e duas (52) parcelas restante do financiamento
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000654-19.2012.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

j. em 24/09/2014, publ. no DJE 30/09/2014)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para:

(i) reconhecer a legitimidade da pactuação e exigibilidade da
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual, ficando, porém, afastados nesses casos todos os demais encargos moratórios e remuneratórios pactuados, com ela inacumuláveis;

(ii) afastar a ordem de repetição simples ou abatimento/compensação do indébito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022